Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. INICIAL INDEFERIDA. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos recursais confrontam os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.
2. Não há ofensa ao art. 10 do CPC, quando o julgador, antes de proferir a sentença que indefere a inicial, aponta os vícios e oportuniza a sua emenda. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. o cumprimento da sentença coletiva promovido de forma fracionada, isto é, em grupos de cerca de 10 sindicalizados, caracteriza cumprimento individual de sentença coletiva, visto veicular pretensões singularizadas de cada um dos poucos interessados substituídos, e não pretensão executória una da categoria como um todo.
4. O Sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, na tutela dos direitos individualizados de cada substituído resultantes da ação coletiva, consoante decisão do STF que reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (tema 823).
5. O juízo que proferiu a sentença coletiva não é prevento para o processamento dos respectivos pedidos individuais de cumprimento do título executivo (REsp no 1.391.198/RS), devendo a distribuição ser aleatória, em conformidade ao art. 137, § 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
6. Pendente controvérsia no STJ sobre a prescrição da pretensão executiva, apropriada é a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS MODULADOS.